Tribunal: TJPA
Processo: 0007924-03.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007924-03.2016.8.14.0401

APELANTE: CASSIANO DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART.157, §2º, II, DO CPB. E ART. 244-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – TOTAL IMPROVIMENTO.

Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito (ID. nº 11340924), uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CASSIANO DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente na Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, do CPB. e art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 05/04/2016, o denunciado na companhia do adolescente J. V. A., mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, subtraíram da vítima Pammella Barbosa, um celular com dois chips.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.157, §2º, II, do CPB. e art. 244-B do ECA, a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria, materialidade e culpabilidade carreadas aos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime estão provadas no Auto de Exibição e Apresentação de Objeto (ID. nº 4962689), Auto de Entrega do Bem Subtraído (ID. nº 4962689), bem como pelas declarações das testemunhas e da vítima colidas em sede policial e ratificadas em Juízo, e pela confissão do apelante na fase inquisitorial (ID. nº 4962688).

No interrogatório realizado na esfera policial, o apelante confessou a autoria do delito, afirmando que praticou o assalto na companhia do adolescente João Vitor.

O adolescente infrator respondeu sua escuta realizada em juízo da Vara da Infância e Juventude, declarando sua participação no assalto, ressaltando que foi convidada para o ato pelo requerente:

“(...) que participou do delito juntamente com o acusado; (...) que estava na bicicleta do acusado (...)”

A vítima foi clara e segura em seu depoimento em Juízo (ID. nº 4972286), não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do apelante, tendo inclusive, declarado que reconheceu o acusado como um dos assaltantes.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do roubo.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito (ID. nº 11340924), uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Quanto ao pleito de diminuição da pena imposta, verifica-se que, com relação ao crime de corrupção de menores, a pena foi arbitrada no valor mínimo legal de 01 ano de reclusão.

No que se refere ao crime de roubo, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal previsto para o tipo penal, qual seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes, havendo em desfavor do apelante condenação transitada em julgado.

Em seguida foi aplicada a minorante relativa a confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/8, resultando em 04 anos e 01 mês de reclusão e 09 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, houve a aplicação das causas de aumento relativa ao concurso de agentes, majorando a pena em 1/3, resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Ao final, a pena foi exasperada em 1/6 em razão do concurso formal de crimes, totalizando 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa, a qual se tornou definitiva.

Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 11/10/2023